Tribunal: TJES
Processo: 0010165-40.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Compulsória
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010165-40.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ANA RITA CASSANI SIQUEIRA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O v. acórdão enfrentou expressamente que o ente público possui legitimidade passiva, porque é o destinatário do produto da arrecadação do imposto de renda sobre as pessoas físicas devido pelos servidores públicos municipais ativos e inativos.

2.
Ainda que o embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos na apelação pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. acórdão do evento 4563548, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente público, bem como confirmou a sentença em sede do sucedâneo recursal do reexame necessário.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, constata-se que o v. acórdão enfrentou expressamente que o Município de Vitória possui legitimidade passiva, porque é o destinatário do produto da arrecadação do imposto de renda sobre as pessoas físicas devido pelos servidores públicos municipais ativos e inativos.

Foi devidamente ressaltado que se aplica o entendimento da súmula nº 447 do Superior Tribunal de Justiça aos entes públicos municipais, portanto, o embargante pode ser condenado na ação que busca o reconhecimento de isenção do IRPF e a restituição do tributo pago na fonte por seus servidores. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEOPLASIA DO ENDOMÉTRIO (CÂNCER DE ÚTERO). PEDIDO PRELIMINAR DE REESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MM. Juíza que acolheu embargos de declaração para revogar a gratuidade judiciária concedida à autora. Cabimento. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC. Documentos que demonstraram que a autora recebe mensalmente quantia superior a três salários-mínimos. Carência financeira não comprovada.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Produto da arrecadação do imposto de renda que pertence ao Município. Inteligência do art. 158, I, da CF e da Súmula nº 447 do e. STJ. SEPREM que é autarquia que depende de repasse da Fazenda do Município, nos termos da Lei Municipal nº 2.239/93. Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, II, CPC).
MÉRITO. Pretensão de isenção de imposto de renda e repetição de indébito, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, em razão de doença incapacitante (neoplasia do endométrio). Possibilidade. Câncer de útero atestado por laudo pericial emitido por serviço médico oficial do Estado. Desnecessidade de contemporaneidade dos sintomas da doença para que seja mantida a isenção. Reconhece-se a procedência parcial do pedido para que haja a restituição de todos os valores retidos sob a rubrica do imposto de renda até a efetiva implementação da isenção na folha de pagamento, nas fichas financeiras de 2013 a 2017 (respeitada a prescrição quinquenal), desde que já não tenham sido devolvidos pelos réus. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1003185-05.2018.8.26.0291; Ac. 13547720; Jaboticabal; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alves Braga Junior; Julg. 31/10/2013; DJESP 15/05/2020; Pág. 2567)

Por fim, ainda que o embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.